Tribunal: TJMT
Processo: 1009784-40.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA REVISÃO CRIMINAL N. 1009784-40.2019.8.11.0000
RECORRENTE: GABRIEL FABRÍCIO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 34944493) interposto por GABRIEL FABRÍCIO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, assim ementado (Id. 33054990):
“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO – INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE RESCINDIR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 621, I E III DO CPP – AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA PARA VERIFICAR SE ELA ERA APTA A EFETUAR DISPAROS – MATERIALIDADE FRAGILIZADA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO (No 65.757/2018) – INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE – DESFUNDAMENTAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA QUANTO AO ITER CRIMINIS NA TENTATIVA – FRAÇÃO ESTABELECIDA PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO INCISO II DO ART. 14 DO CÓDIGO PENAL PARA O MAIOR ÍNDICE LEGAL – QUANTUM ESTABELECIDO SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA EM RELAÇÃO AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO REVISIONANDO – SANÇÃO REDIMENSIONADA – REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA EM PARTE E NESTA PROCEDENTE. Não é a revisional a via adequada para reexame de matéria já apreciada e decidida na sentença condenatória, ratificada pelo acórdão da respectiva apelação criminal. A revisão criminal não se presta a ser utilizada como segunda apelação. A fração estabelecida em 1/2 (metade) para a causa de diminuição de pena atinente à tentativa revela-se injusta, merecendo reparos, porquanto restou evidenciado, nestes autos, que o julgador monocrático não fundamentou sua imposição em fatos concretos e que o revisionando não se aproximou do resultado almejado, percorrendo curto iter criminis.” (RevCri. 1009784-40.2019.8.11.0000, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/02/2020)
Alega: (i) nulidade do processo, a partir da audiência instrutória, diante da ausência de perícia na arma de fogo apreendida e (ii) ausência de materialidade delitiva do crime de latrocínio tentado, a ensejar a desclassificação do delito para o de roubo majorado.
Recurso tempestivo (Id. 35017470).
Contrarrazões – Id. 38590991.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar nulidade processual pela ausência de perícia na arma de fogo apreendida e necessidade de desclassificação do delito para o de roubo majorado, verifica-se que o Recorrente não demonstrou, de forma individualizada e específica, quais dispositivos da legislação federal foram supostamente violados, tampouco em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, o que faz incidir o óbice sumular supracitado e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v